Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ.
1. Inviável a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes, devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
2. No caso concreto o réu é reincidente, sendo necessária a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
3. Recurso desprovido.